Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRETENSÃO DE REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2. Tendo a parte credora/agravante exercido a faculdade processual de questionar em primeira e segunda instância questões relativas a medidas constritivas atípicas que postulara em desfavor da parte executada/agravada, mas que foram indeferidas, praticou todos os atos possíveis a reverter o entendimento desfavorável a seu interesse. Operada está, portanto, a preclusão consumativa. Não lhe é possível, assim, ao intento de contornar obstáculos estabelecidos pelo sistema normativo processual civil - a exemplo da preclusão como fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer, que autoriza, nos termos do art. 932 do CPC, ao relator, de forma monocrática, não conhecer de recurso cuja matéria esteja por ela albergada -, usar de vãos subterfúgios, como alegar a ocorrência de fatos novos, os quais nenhuma aptidão têm para criar, modificar ou extinguir quaisquer direitos. Hipótese de impossível renovação do ato processual já praticado e sobre o qual já proferida decisão. Circunstância processual que leva à formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.